Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO.
1. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos configuradores da responsabilidade civil: conduta (comissiva ou omissiva), nexo causal e dano (material ou imaterial).
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
3. Ausente comprovação de qualquer ato material que teria impedido ou restringido com efetividade o direito do locatário de utilizar o imóvel, resta afastado o pleito indenizatório.
4. Apelação cível conhecida e não provida.